Tribunal: TJES
Processo: 5011459-04.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011459-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: A. V. F. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, § 6º, CF). DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR. BULLYING ESCOLAR. AGRESSÕES VERBAIS REITERADAS ("GAY", "VEADO") E AMEAÇA COM TESOURA. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR TINHA CONHECIMENTO PRÉVIO). PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM ALUNA AGRESSORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE INDEPENDENTE DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO PSÍQUICO PELA VIOLÊNCIA E HUMILHAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por menor de idade vítima de bullying escolar em escola municipal, sofrendo agressões verbais homofóbicas ("gay", "veado") e ameaça de agressão física (com tesoura), por parte de colega com histórico de conduta agressiva.

A sentença condenou o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da falha no dever de vigilância e prevenção.

O Município recorreu, alegando litisconsórcio passivo necessário com a aluna agressora, desqualificando a conduta como "mero aborrecimento", e buscando afastar/reduzir a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade objetiva do Município por omissão no dever de guarda e vigilância em casos de bullying, a necessidade de litisconsórcio e a caracterização do dano moral em decorrência da violência e humilhação sofridas pelo aluno.

RAZÕES DE DECIDIR

Litisconsórcio Passivo Necessário Afastado. A responsabilidade do Município é objetiva e independente da responsabilidade dos alunos agressores, pois decorre da omissão no dever de guarda, vigilância e proteção da incolumidade física e psíquica do aluno em suas dependências. A ação versa sobre a falha do serviço público, e não sobre a culpa da agressora.

Bullying e Responsabilidade Objetiva. Os atos reiterados de agressão verbal, injúria homofóbica e ameaça física, notadamente em se tratando de bullying, ultrapassam o "mero dissabor" e configuram violência. O Município, ao aceitar a matrícula, assume o dever de zelar pela integridade do aluno. O conhecimento prévio do histórico da aluna agressora e a ação tardia/reativa da escola configuram omissão específica e falha no serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva (Art. 37, § 6º, CF).

Dano Moral Configurado. A violência e humilhação sofridas em ambiente escolar, com xingamentos de cunho homofóbico, causam grave abalo psíquico e lesão à dignidade e honra do menor, justificando a indenização (
dano moral in re ipsa
).

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 5.000,00 é mantido por ser proporcional à gravidade da conduta (violência no ambiente de guarda estatal) e aos precedentes desta Turma Recursal (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O Município responde objetivamente (art. 37, § 6º, CF) por danos morais decorrentes de bullying escolar quando há omissão específica no dever de vigilância, guarda e prevenção de atos de violência (física ou verbal) praticados por outros alunos, sendo irrelevante a necessidade de litisconsórcio com os agressores. O dano moral é presumido pela violação à integridade psíquica e à honra do aluno.

Dispositivos Legais

Constituição Federal (CF/88): Art. 37, § 6º (Responsabilidade objetiva do Estado).

Jurisprudências Relevantes

TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08036922120248120002 Dourados (Rel.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Julg. 22/04/2025) -
Responsabilidade Objetiva do Município por Bullying e Dano Moral.

TJ-SP - Apelação Cível: 1039377-35.2019.8.26.0053 São Paulo (Relator.: Heloísa Mimessi, Julg. 18/06/2024) -
Responsabilidade Objetiva por agressão em escola e Dano Moral.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5011459-04.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: A. V. F., PATRICIA SILVA VERISSIMO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, § 6º, CF). DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR. BULLYING ESCOLAR. AGRESSÕES VERBAIS REITERADAS ("GAY", "VEADO") E AMEAÇA COM TESOURA. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR TINHA CONHECIMENTO PRÉVIO). PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM ALUNA AGRESSORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE INDEPENDENTE DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO PSÍQUICO PELA VIOLÊNCIA E HUMILHAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por menor de idade vítima de bullying escolar em escola municipal, sofrendo agressões verbais homofóbicas ("gay", "veado") e ameaça de agressão física (com tesoura), por parte de colega com histórico de conduta agressiva.

A sentença condenou o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da falha no dever de vigilância e prevenção.

O Município recorreu, alegando litisconsórcio passivo necessário com a aluna agressora, desqualificando a conduta como "mero aborrecimento", e buscando afastar/reduzir a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade objetiva do Município por omissão no dever de guarda e vigilância em casos de bullying, a necessidade de litisconsórcio e a caracterização do dano moral em decorrência da violência e humilhação sofridas pelo aluno.

RAZÕES DE DECIDIR

Litisconsórcio Passivo Necessário Afastado. A responsabilidade do Município é objetiva e independente da responsabilidade dos alunos agressores, pois decorre da omissão no dever de guarda, vigilância e proteção da incolumidade física e psíquica do aluno em suas dependências. A ação versa sobre a falha do serviço público, e não sobre a culpa da agressora.

Bullying e Responsabilidade Objetiva. Os atos reiterados de agressão verbal, injúria homofóbica e ameaça física, notadamente em se tratando de bullying, ultrapassam o "mero dissabor" e configuram violência. O Município, ao aceitar a matrícula, assume o dever de zelar pela integridade do aluno. O conhecimento prévio do histórico da aluna agressora e a ação tardia/reativa da escola configuram omissão específica e falha no serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva (Art. 37, § 6º, CF).

Dano Moral Configurado. A violência e humilhação sofridas em ambiente escolar, com xingamentos de cunho homofóbico, causam grave abalo psíquico e lesão à dignidade e honra do menor, justificando a indenização (
dano moral in re ipsa
).

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 5.000,00 é mantido por ser proporcional à gravidade da conduta (violência no ambiente de guarda estatal) e aos precedentes desta Turma Recursal (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O Município responde objetivamente (art. 37, § 6º, CF) por danos morais decorrentes de bullying escolar quando há omissão específica no dever de vigilância, guarda e prevenção de atos de violência (física ou verbal) praticados por outros alunos, sendo irrelevante a necessidade de litisconsórcio com os agressores. O dano moral é presumido pela violação à integridade psíquica e à honra do aluno.

Dispositivos Legais

Constituição Federal (CF/88): Art. 37, § 6º (Responsabilidade objetiva do Estado).

Jurisprudências Relevantes

TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08036922120248120002 Dourados (Rel.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Julg. 22/04/2025) -
Responsabilidade Objetiva do Município por Bullying e Dano Moral.

TJ-SP - Apelação Cível: 1039377-35.2019.8.26.0053 São Paulo (Relator.: Heloísa Mimessi, Julg. 18/06/2024) -
Responsabilidade Objetiva por agressão em escola e Dano Moral.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte Autora que, na data de 16 de fevereiro de 2023, o menor enviou áudios narrando que estava sofrendo violência por parte de alguns alunos que fazem parte do “grupo” de amigos de uma outra aluna, a qual havia tentado agredi-lo com uma tesoura no dia anterior a este episódio. Expõe que a referida aluna mantém um histórico de condutas agressivas, desrespeitosas e passou a direcionar seus atos de agressão ao requerente; passando a ofender-lhe bem como uma série de xingamentos como por exemplo: “gay”, “veado”, “desgraçado”, “fudido” entre outros nomes de baixo calão, além de intimidação vexatória e humilhações que caracterizam a prática do “Bullying”.

A sentença de primeiro grau, assim, concluiu:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e CONDENO o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à parte Autora, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Os valores serão corrigidos conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.

Acolho a preliminar de falta de interesse processual (perda superveniente do objeto) quanto ao pedido de obrigação de fazer/pedido de urgência e
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

O Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (Id. 15033049), alegando, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a aluna Jasminy Leal Maia, sob pena de nulidade da sentença, conforme o artigo 114 do CPC. No mérito, sustentou a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, argumentando que a conduta da aluna não configurou
bullying
, mas sim "mero aborrecimento e dissabor entre alunos" e que a transferência da aluna não presume a ilicitude da conduta. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00), classificando-o como exorbitante e sem razoabilidade, citando jurisprudência que fixou valores inferiores em casos de lesões físicas.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, o Município réu alega a nulidade da sentença por ausência de integração da aluna Jasminy Leal Maia e seus representantes no polo passivo da demanda, defendendo a tese de litisconsórcio passivo necessário, contudo,
a preliminar arguida não merece prosperar.
Isto porque, o cerne da presente ação indenizatória é a responsabilidade do Município de Vila Velha decorrente de sua omissão no dever de vigilância e proteção do aluno requerente. A responsabilidade do ente público, no caso, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), que exige a comprovação do dano, da ação/omissão administrativa e do nexo causal, independentemente de culpa dos agentes.

Ademais, embora a conduta da aluna agressora seja o evento desencadeador da responsabilidade, não é o seu fundamento, tendo em vista que a relação jurídica principal em discussão é a que se estabelece entre o aluno e o Município – detentor do dever legal de guarda, zelo e incolumidade física e psicológica enquanto o menor está em suas dependências.

In casu
, o Município tenta desqualificar a conduta da aluna como
"mero aborrecimento e dissabor entre alunos"
, buscando afastar sua responsabilidade, entretanto, a narrativa fática, incontroversa nos autos, demonstra que o menor/autor foi vítima de agressões verbais (xingamentos como "gay", "veado", "desgraçado", "fudido") e violência física (tentativa de agressão com uma tesoura). Tais atos, praticados no ambiente escolar, reiterados, e direcionados à humilhação e intimidação, caracterizam inequivocamente a prática de
bullying
.

Ademais, o
bullying
não é um "mero dissabor"; é uma violência que atinge a dignidade e a integridade psíquica da vítima, sobretudo em se tratando de criança ou pré-adolescente. Inclusive, o sofrimento experienciado foi tão profundo que restou comprovado pela necessidade de a vítima buscar tratamento psicológico.

A responsabilidade do Município, conforme já explicitado, é objetiva (art. 37, § 6º, CF) , e decorre de sua omissão no dever de vigilância e proteção. Ao matricular o aluno, o Município assume o encargo de zelar pela sua incolumidade. A sentença de primeiro grau foi clara ao identificar a falha do serviço público, ressaltando que: a) o Município tinha conhecimento do histórico de condutas agressivas da aluna Jasminy ; b) a administração escolar agiu apenas de forma reativa, transferindo a aluna somente após a solicitação da genitora e o ajuizamento da ação, e não de forma ativa e preventiva, como seu dever exigia.

Portanto, restou evidente o nexo causal entre a omissão do Município (falha no dever de cuidado e vigilância) e o dano moral suportado pelo aluno Arthur, devendo ser mantida a condenação.

Por via reflexa, a lesão à integridade física e psíquica decorrente do
bullying
em ambiente de guarda do Poder Público, com ofensas à honra e ameaça com objeto cortante, possui um impacto moral superior ao de uma queda em via pública.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA – BULLYING EM ESCOLA MUNICIPAL – ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS – FALHA NA PREVENÇÃO E NO ATENDIMENTO ADEQUADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08036922120248120002 Dourados, Relator.: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 24/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. DANO MORAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO . ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS EM ESCOLA. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00. Pretensão à reforma . Parte autora que almeja o aumento do valor da indenização e dos honorários advocatícios arbitrados. Município réu que pugna pela improcedência do feito, ou a redução do valor da indenização. Responsabilidade objetiva do Poder Público. Dever específico do ente estatal em promover a segurança, a fiscalização e a vigilância, a fim de garantir a integridade moral e física dos estudantes . Falha do Município em seu dever de guarda do menor durante o período das aulas, possibilitando que fosse agredido por outros alunos, por várias vezes. Danos morais configurados e devidos. Sentença modificada em parte, para readequar o quantum indenizatório para R$10.000,00 . Honorários advocatícios devidos pela municipalidade ao patrono do autor elevados para 15%, já considerada a majoração recursal. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do Município não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1039377-35 .2019.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 18/06/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2024)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

No caso em tela, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)